Tribunal: TJDFT
Processo: 0008532-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008532-03.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MAVIA FERREIRA COSTA CALASANS TELES RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA LABORAL. EXCLUSÃO DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da perícia, pois o laudo pericial produzido por ordem do Juiz instrutor foi claro, elucidativo, conclusivo e adequado à determinação do art. 473 do CPC. 3. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de indenização na hipótese de invalidez permanente, total ou parcial, de membro ou órgão causada por acidente pessoal. 4. As doenças, profissionais ou não, estão excluídas do conceito de acidente pessoal, nos termos do art. 5o da Resolução no 117/2004 do CNSP. Precedente do STJ. 5. A concessão de auxílio-acidente pelo INSS, por si só, não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada (art. 5o, parágrafo único da Circular no 302/2005 da SUSEP). Precedente do STJ. 6. A ausência de invalidez permanente constatada pela perícia impede o pagamento das indenizações securitárias pleiteadas. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que o laudo pericial em que os julgadores, em que lastreado o decisum, padece de nulidade insanável, porquanto o louvado teria emitido opinião pessoa acerca do objeto da perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que “o laudo pericial é claro, elucidativo, conclusivo e adequado à determinação do art. 473 do CPC. 17. Além disso, o perito observou todas as normas técnicas aplicáveis ao caso; analisou com percuciência os documentos juntados aos autos; examinou as condições físicas da autora e respondeu a todos os questionamentos levantados pelas partes, inclusive aos quesitos complementares (IDs no 7111337; no 7111364 e no 7111383). 18. O fato de o expert não ter reconhecido a pretendida incapacidade da autora não implica omissão ou contradição, tampouco afeta a validade do laudo produzido” (ID 9320505 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029